Tribunal: TJES
Processo: 5013511-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Cumprimento Provisório de Sentença
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013511-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MICHELLE COSTA CARNEIRO e outros

AGRAVADO: GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. PRECLUSÃO TEMPORAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MICHELLE COSTA CARNEIRO e VALDIONOR DE OLIVEIRA RIBEIRO contra decisão da 3ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, em liquidação provisória de sentença movida contra GALWAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A., rejeitou alegação de preclusão e determinou a realização de perícia técnica, ao entender que o vício apontado configuraria erro material. Os agravantes sustentam que a questão envolve critério de cálculo, sujeito à preclusão, e não erro material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a impugnação aos valores de aluguéis utilizados como base de cálculo na liquidação da sentença configura erro material — passível de correção a qualquer tempo — ou critério de cálculo sujeito à preclusão, diante da inércia da parte adversa no prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O critério de cálculo dos aluguéis, utilizado na liquidação de sentença, não se enquadra como erro material, mas sim como método de quantificação da indenização por lucros cessantes, sendo, portanto, matéria sujeita à preclusão.

A agravada não impugnou oportunamente os cálculos apresentados pelos agravantes, tendo deixado transcorrer in albis o prazo de 15 dias fixado pelo juízo de origem, configurando-se a preclusão sobre os critérios utilizados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue expressamente erro material — passível de correção a qualquer tempo — de erro de critério de cálculo, que se submete ao regime da preclusão processual (REsp n. 2.066.239/RJ; AgInt no AREsp n. 2.422.363/RS; AgInt no AREsp n. 2.353.582/BA).

A designação de perícia técnica para apurar valores evidencia a inexistência de erro evidente ou meramente aritmético, afastando a possibilidade de enquadramento como erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A impugnação aos critérios de cálculo utilizados na liquidação de sentença deve ser apresentada no prazo legal, sob pena de preclusão.

Apenas erros materiais evidentes, como equívocos aritméticos, são passíveis de correção a qualquer tempo.

A ausência de impugnação tempestiva inviabiliza a rediscussão dos critérios de cálculo sob a alegação de erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 525, §1º; 854, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.066.239/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2024, DJe 06.09.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.422.363/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.04.2024, DJe 19.04.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.353.582/BA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório lançado aos autos.

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
Michelle Costa Carneiro
e
Valdionor de Oliveira Ribeiro
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, que, na liquidação provisória de sentença instaurada contra a
Galwan Construtora e Incorporadora S.A.
, rejeitou a alegação de preclusão temporal e acolheu a impugnação aos cálculos apresentados pela agravada, determinando a realização de perícia técnica, sob o fundamento de que o vício apontado configura erro material, matéria de ordem pública, suscetível de correção a qualquer tempo, independentemente de manifestação anterior da parte interessada.

Em suas razões (id. 9763523), os agravantes requerem a reforma da r. decisão agravada, alegando, para tanto, que (i) não se trata de erro material, mas sim de impugnação ao critério de cálculo adotado, o que sujeita a matéria à preclusão temporal; (ii) houve inércia da parte adversa em momento oportuno para impugnar os cálculos; (iii) a jurisprudência do STJ distingue erro de cálculo (corrigível) e erro de critério (passível de preclusão); (iv) a designação de perícia técnica confirma que o suposto erro não é evidente, como exige o conceito de erro material.

Pois bem.

Após acurada análise dos fatos e fundamentos jurídicos aludidos, concluo que a r. decisão vergastada
merece reforma
, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, depreende-se que o Juízo
a quo
acolheu a manifestação apresentada pela ora agravada no sentido de que o valor do aluguel mensal adotado como base para cálculo da indenização por danos materiais, em sua modalidade de lucros cessantes, não correspondia àquele vigente no mercado no interregno delimitado pela sentença liquidanda.

Veja-se, portanto, que não se trata de erro de cálculo passível de correção a qualquer tempo, mas sim de impugnação ao critério adotado pelos credores, ora agravantes, para estabelecer o valor ao qual faziam jus a título de aluguéis como consequência do atraso na entrega do empreendimento imobiliário no qual adquiriram uma unidade.

Neste particular, verifica-se que a agravada deixou transcorrer, sem manifestação, o prazo de 15 (quinze) dias estabelecido pelo Juízo
a quo
para apresentação de resposta aos cálculos que compunham a petição inicial, operando-se, sobre os critérios neles adotados, a preclusão.

Oportuno destacar, quanto a isso, que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “
os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive no que concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão
” (REsp n. 2.066.239/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024).

A propósito, no mesmo sentido, vale conferir,
in litteris
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
1. O recurso especial não é remédio processual adequado para conhecer de irresignação fundada em suposta afronta a preceito constitucional.
2. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes para a solução do litígio.
3. Ausente a indicação dos incisos e/ou parágrafos supostamente violados do artigo de lei apontado, tem incidência a Súmula 284 do STF.
4. Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir o óbice da Súmula 282 do STF.
5. O STJ entende ser passível de correção a qualquer tempo o erro de cálculo evidente (erro material), sendo certo que os critérios de cálculo utilizados na liquidação da sentença são sujeitos à preclusão se não impugnados oportunamente.
6. A revisão do entendimento do aresto hostilizado no tocante à existência de meros equívocos aritméticos esbarra no óbice da Súmula 7 do STJ, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na realidade fático-probatória dos autos.
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.422.363/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DOS PARÂMETROS DOS CÁLCULOS HOMOLOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Somente o erro material é sujeito a correção a qualquer tempo, sendo os critérios utilizados na liquidação da sentença, se não impugnados oportunamente, passíveis de preclusão. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.353.582/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.)

Mutatis mutandis
, este é o entendimento adotado por este egrégio Tribunal, que, por meio da sua 4ª Câmara Cível, assim assentou,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO.
1. - A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “Tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão.” (AgInt-AREsp 2.150.337; Proc. 2022/0180962-4; SC; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; DJE 10/03/2023) 2. - “O erro passível de correção a qualquer tempo é somente o material, ou seja, o erro de cálculo evidente, sendo os critérios utilizados na liquidação da sentença passíveis de preclusão se não impugnados oportunamente (AgInt no AgInt no AREsp 893.922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)”.
3. - Não houve nenhuma argumentação quanto à impenhorabilidade das quantias tornadas indisponíveis (art. 833, IV, do CPC) ou se ainda remanescia indisponibilidade excessiva de ativos financeiros (valor superior ao executado em razão de constrição sobre mais de uma conta-corrente e/ou investimento). 4. - No caso, não houve manifestação quanto as matérias previstas no §3º do artigo 854 do CPC e também deixou de se manifestar no momento apropriado quanto às matérias previstas no §1º do artigo 525 do CPC, estando correta a decisão recorrida que entendeu descaber “qualquer análise referente ao excesso à execução da planilha apresentada pelo exequente às fls. 249, eis que já decidido às fls. 276/278, mantendo o cumprimento de sentença, e fixando o quantum debeatur em R$ 16.356,98 (dezesseis mil trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e oito centavos)”, notadamente em razão da preclusão, tornando a penhora eletrônica em definitiva, restando, portanto, o cumprimento de sentença satisfeita pelo cumprimento da obrigação. 5. - Recurso desprovido.

No caso, conquanto os agravantes tenham utilizado, aparentemente, para elaboração dos cálculos iniciais, valores do aluguel médio relativos ao ano de 2022, em desacordo com o período delimitado na sentença (30.06.2014 a 11.12.2015), tal circunstância não altera o desfecho deste julgamento, uma vez que a agravada permaneceu inerte no prazo concedido para impugnação, o que atrai, por consequência, a preclusão quanto aos critérios utilizados. É que, não é demais repisar, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, vedando-se, assim, a rediscussão de metodologia não impugnada oportunamente.

Nesta toada, concluo que merece retoque a decisão agravada, a fim de que sejam
homologados os cálculos elaborados na inicial da liquidação de sentença, cujos critérios não foram impugnados a tempo.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o agravo de instrumento interposto por
MICHELLE COSTA CARNEIRO
e
VALDIONOR DE OLIVEIRA RIBEIRO
, para, reformando a decisão recorrida,
homologar os cálculos apresentados na inicial da liquidação, diante da preclusão consumada sobre os critérios adotados
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para dar provimento ao Recurso.